Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713882-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio do Não Surpresa (artigo 7 do Código de Processo Civil), intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em Contrarrazões (ID 48167124). Desembargador Eustáquio de Castro Relator